Tribunal: TJES
Processo: 0011706-61.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011706-61.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA SERVULA DE FATIMA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011706-61.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SERVULA DE FATIMA

Advogados do(a) APELANTE: MAX MAURO PANZERI SIMOURA - ES29715-A, VERONICA JARDIM DOS SANTOS - ES26189-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, ES, que, apreciando ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada pela ora apelante, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que há prova nos autos comprovando os lucros cessantes, bem como o inegável prejuízo decorrente do desastre ambiental.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011706-61.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SERVULA DE FATIMA

Advogados do(a) APELANTE: MAX MAURO PANZERI SIMOURA - ES29715-A, VERONICA JARDIM DOS SANTOS - ES26189-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A

VOTO

Ao que se vê dos autos,
Maria Servula de Fátima

ajuizou ação de indenização por danos morais e lucros cessantes contra Samarco Mineração S/A alegando, em síntese, que seu comércio sofreu impacto financeiro em razão do rompimento da barragem.

Irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
a apelante sustenta, em síntese, que há prova nos autos comprovando os lucros cessantes, bem como o inegável prejuízo decorrente do desastre ambiental.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a sentença recorrida, eis que, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a apelante não comprovou a sua condição de comerciante.

A apelante, em suas razões recursais, apenas afirmou que há prova dos lucros cessantes, porém não impugnou especificamente a afirmação do juízo de primeiro grau acerca da ausência de prova da sua condição de comerciante.

Nesse passo, de acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Com efeito, não há como negar que o rompimento da barragem afetou sobremaneira o comércio local. No entanto, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não vejo como divergir do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante,
vez que a requerente/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.